Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.